Tribunal: STF
Processo: AI 135644
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCOMPETENCIA ABSOLUTA.
         I. - A argüição de incompetencia, mesmo absoluta,  necessita
ter sido discutida e apreciada  na  instância  a  quo.  Se  isto  não
ocorreu, não e admissivel o recurso extraordinário.
         II. - Precedentes do S.T.F.: RE n. 94.601-GO; RE  n.  89.554
(AgRg), Pleno; Ag 79.601 (AgRg); RE 91.395 (RTJ 102/775).
         III. - Agravo regimental improvido.::